Tribunal: STF
Processo: ARE 1293580
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto sobre transmissão “inter vivos” de bens imóveis. Multa punitiva. Exercício de 2012. Alegação de não incidência do imposto por se cuidar de transferência de bem, decorrente de incorporação a patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital social. Prova insuficiente para demonstrar que se não configura a exceção prevista na parte final do artigo 156, § 2º, I, da Constituição da Federal. Multa punitiva de 50% (cinquenta por cento) do valor do débito. Aparente inexistência de violação ao princípio do não confisco, aplicável apenas a tributos. Matérias a serem deduzidas em embargos do devedor. Execução fiscal. Imposto sobre transmissão “inter vivos” de bens imóveis. Multa punitiva. Exercício de 2012. Suspensão do curso do feito. Inadmissibilidade. Dúvida sobre a legitimidade das cobranças. Existência de ação ordinária com o fito de anular os respectivos lançamentos, cuja propositura não impede o prosseguimento da demanda executiva. Inteligência do disposto no artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso denegado”. (eDOC 10, p. 19)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, § 1º; 150, IV; e 156, § 2º, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a legislação tributária expressamente prevê a não incidência do ITBI quando se tratar de transmissão de bem imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital (integralização), desde que a atividade preponderante do adquirente não seja compra e venda destes bens e direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil. 
    Afirma-se assim que a parte recorrente faz jus à imunidade do referido imposto, tendo em vista não se tratar de “adquirente” de bem imóvel com atividade preponderante de compra, venda, locação ou arrendamento imobiliário. Sustenta-se o caráter confiscatório da multa punitiva aplicada no patamar de 50%.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no tocante à incidência do ITBI na hipótese, verifico que o tribunal de origem assentou o seguinte:
    “Reza, a seu turno, o artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal: 
    ‘Art. 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre: 
    ‘§ 2º. O imposto previsto no inciso II: 
    ‘I não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;’
    Da análise do dispositivo transcrito extrai-se a incidência do imposto sobre a transmissão da propriedade de imóvel, decorrente de incorporação a patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. 
    E a prova documental até aqui apresentada é insuficiente para demonstrar que a hipótese dos autos encaixa-se, à fiveleta, no dispositivo legal referido. É que não se sabe, com segurança, se a participação da recorrente em empreendimentos ou em outras sociedades envolve, ou não, compra e venda, aluguel ou dação de imóveis em arrendamento (artigo 3º do estatuto social folhas 91). (eDOC. 10. p. 22)
    Depreende-se do trecho acima que o juízo a quo afastou, na hipótese, o direito à imunidade referente ao ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, na compreensão fática de insuficiência probatória quanto à definição cabal da atividade preponderante da parte recorrente (se se referia à compra, venda, locação ou arrendamento imobiliário).
    Em outras palavras, a decisão a quo lançou dúvidas a substância em detrimento da forma, a partir de elementos probatórios valorados na origem.
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. ISENÇÃO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ADMINISTRAÇÃO, COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. EXCEÇÃO A IMUNIDADE. CARACTERIZADA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.065.200 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.5.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS A QUALQUER TÍTULO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS. IMUNIDADE. Transações destinadas à redução de capital societário. Natureza das atividades. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (AI 858.188 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20.11.2013) 
    Além disso, a parte recorrente alega o caráter confiscatório da multa punitiva aplicada no patamar de 50%. Com efeito, essa decisão não diverge do entendimento desta Corte, que se firmou no sentido de que não configura violação à proibição constitucional ao confisco a multa tributária punitiva fixada no percentual de 100% do valor da obrigação tributária.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”(ARE 938.538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 776.273, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III–Agravo regimental improvido”. (RE-AgR 748.257, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente